Tribunal: TJMT
Processo: 0002704-88.2016.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002704-88.2016.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), RAFAEL RODRIGUES DE GODOI - CPF: 019.521.341-61 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON JOSE DE SOUZA - CPF: 595.844.759-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMERCIAL TEXTIL MORUMBI LTDA - ME - CNPJ: 05.400.172/0001-76 (APELANTE), FABIANO INACIO DE SOUZA - CPF: 919.924.191-91 (APELANTE), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES DE GODOI - CPF: 019.521.341-61 (APELANTE), GILSON JOSE DE SOUZA - CPF: 595.844.759-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO –EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – SUSPENSÃO ART. 151 III, DO CTN – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que deu provimento ao agravo interno, para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por
COMERCIAL TEXTIL MORUMBI LTDA – ME e FABIANO INACIO DE SOUZA
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 197744673), que deu provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença que reconheceu a prescrição, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, MT,
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Campo Verde, MT, que, nos autos da ação de execução fiscal n.o 0002704-88.2016.8.11.0051, julgou extinta a ação, nos seguintes termos (ID. 170895824):

“
Sentença.

Vistos etc.

À partida, já adentrando no instituto que se convencionou chamar de exceção de pré-executividade, ressalta-se de logo a natureza da aludida defesa.

A exceção de pré-executividade não é ação autônoma de impugnação à pretensão executória do credor. Não é – como são os embargos – processo incidente ao executivo. Ao revés, trata-se de simples pedido aduzido no bojo da contestação, admitido, assim pela doutrina como jurisprudência, para levar ao conhecimento do magistrado a existência de um vício de ordem pública, comprovado de plano, a interferir no processamento da execução.

Como se sabe, o credor de título executivo não depende de ação de conhecimento para definir o seu direito. Com a simples posse de instrumento executivo, abreviam-se as etapas judiciais, permitindo-se a execução antecipada do direito do autor. O direito, por já constar expressamente do título, pode ser realizado desde logo.

Por esse motivo, não se admite, na execução, contestação ou mesmo qualquer outra modalidade de defesa, ao menos não em sua plenitude constitucional. A mera existência de um título executivo demonstrador do direito do credor torna dispensável qualquer discussão a respeito da certeza do crédito. Por essa razão, qualquer impugnação a esse crédito dependerá da oposição de embargos do devedor (rectius: embargos à execução).

Tais embargos, sabe-se também, têm natureza de processo incidente de conhecimento. Permite-se, nessa via, a discussão de questões previamente estabelecidas em lei. Dada a idoneidade do título, porém, o recebimento dessa ação fica vinculado à segurança do juízo. A fim de defender-se dessa pretensão executiva, o devedor precisa compensar a idoneidade oferecida pelo título, garantindo o juízo.

Por outro lado, mesmo a ação de execução possui requisitos mínimos indispensáveis, sejam eles de natureza processual, sejam de natureza material, aos quais o Estado-Juiz deve atenção. Desobedecida qualquer regra imposta a esse rito especial, como a juntada do título ou o inadimplemento do devedor, poderá – ou melhor, deverá – o magistrado reconhecer o vício e extinguir o feito.

E é nessa circunstância que se insere a exceção de pré-executividade. Os requisitos mínimos à execução, ou aquelas condições comuns às ações judiciais em geral, por serem matérias de ordem pública, passíveis de análise de ofício pelo juiz da causa, podem ser demonstradas em simples petição nos autos, no que os autores denominam exceção de pré-executividade (ou objeção de executividade, como prefere Nelson Nery Jr.).

É que, tratando-se de matéria de ordem pública, a que o juiz poderia conhecer de ofício, não se poderia negar que, caso o magistrado deixasse de perceber um ou outro grave vício processual, a parte interessada demonstrasse a nulidade. Se poderia – ou deveria – conhecer de ofício, poderia analisar depois de pedido da parte.

Esse, contudo, não é o único “requisito” para a via da exceção. Tal pedido deve ser compatível com as normas e parâmetros processuais instituídos para o rito da execução. Como já mencionado, o feito executivo não admite defesa e, assim, a demonstração da nulidade da ação não pode exigir qualquer dilação probatória. Nesses casos, imprescindível a oposição de embargos.

Assim, em resumo, tem-se a exceção como defesa permitida ao executado, através de simples petição nos autos, para discussão daquelas matérias de ordem pública e comprovadas de plano, não sendo admitida dilação probatória, eis que incompatível com o rito.

Assim, passa-se à análise das razões opostas pelos Executados.

- Da Prescrição:

A parte Executada alega a ocorrência de prescrição parcial da dívida em questão. É de comum sabença que o prazo prescricional se inicia com a constituição definitiva do crédito tributário, como se infere do art. 174 do CTN:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

Analisando as CDA, observo que as infrações foram alcançadas pela prescrição, uma vez que a data de constituição definitiva aconteceu em 09.02.2010, enquanto que o ajuizamento da presente ação expropriatória se deu no dia 18.08.2016.

Ao contrário do que alega o Excepto, conforme se extrai dos documentos juntados por ele, não se trata de recurso administrativo, mas sim revisão de lançamento. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que o pedido de revisão de lançamento não suspende a exigibilidade do crédito tributário, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses do art. 151, do CTN.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a Exceção de Pré-Executividade e, em consequência, DECLARO prescritas as dívidas cobradas neste feito.

CONDENO a parte Exequente/Excepto ao pagamento dos honorários advocatícios do procurador da parte Executada, desde logo arbitrados no percentual mínimo do art. 85, § 3o, incisos I a V, atendida a regra do § 5o, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

P.I.C.

Às providências.

Campo Verde/MT, 5 de dezembro de 2022.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito
”

A parte apelante aduz, em síntese, que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição.

Afirma que “(...)o magistrado não considerou a decisão administrativa no 202291107 que retificou a CDA alterando a data da constituição definitiva do crédito tributário para 01.08.2014, tendo em vista que foi essa a data da ciência do contribuinte da rejeição da impugnação do lançamento por ele apresentada na seara administrativa”.

Narra que “(...)quando efetua a revisão de ofício do lançamento tributário, a Administração atua no cumprimento de um dever legal, qual seja, de primar pela correta aplicação da norma tributária, nos estreitos limites do princípio da legalidade, agindo, não imbuída de vontade própria, mas, por
impulso legal
”.

Argui que
“(...), mediante consulta a SEFAZ/MT, em 27/01/2010 foi lavrado o Aviso de Cobrança Fazendária n° 88486/334/73/2010, com ciência do contribuinte em 03/02/2010, dando oportunidade para que este venha a se manifestar/discutir a respeito do crédito através de PAT. Ressalta-se que, na data de 19/09/2012, o Contribuinte/Executado protolocou junto a SEFAZ/MT um Recurso Administrativo sob o n. 5208946/2012, cujo ato suspendeu a prescrição, tendo o decurso do prazo voltado a correr somente após reativação do débito, isto é, com o indeferimento do recurso”.

Assevera que:
“(...)o prazo prescricional começa correr a partir da
constituição definitiva do crédito tributário (art. 174, caput, CTN)
, que não se dá com o lançamento, MUITO MENOS COMEÇA DA DATA DO FATO GERADOR,
mas sim quando não cabe mais discussão sobre ele no processo administrativo tributário
, v.g., pelo decurso do prazo de impugnação ou da última decisão da qual não cabe mais recurso”.

Ao final, “ (...)requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de que seja anulada/reformada a sentença recorrida nos termos acima alinhavados”.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 170895832).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, MT,
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Campo Verde, MT, que, nos autos da ação de execução fiscal n.o 0002704-88.2016.8.11.0051, julgou extinta a ação.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO, MT, ajuizou, em 18.08.2016, a presente ação de execução fiscal, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o: 201414673, cujo valor alcançava a importância de R$ 80.768,65 (oitenta mil e setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Em 30.08.2016, ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação das partes executadas (ID. 170895811 – pág. 8), cuja diligência de COMERCIAL TÊXTIL MORUMBI LTDA – ME., foi positiva (ID. 170895811 –pág. 15), e dos demais executados, retornou negativa (ID. 170895811 – pág. 16 e 23/24).

Ato contínuo, a fazenda púbica, requereu citação por oficial de justiça e conversão de eventual arresto em penhora (ID. 170895811 – pág. 28 à 30).

O executado FABIANO INÁCIO DE SOUZA, apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a prescrição do crédito tributário (ID. 170895811 – pág. 37 à 46), a fazenda pública impugnou no ID. 170895815.

Sobreveio, então, a sentença proferida em 15.12.2022, onde foi reconhecida a prescrição do crédito tributário, e julgado extinto o processo (ID. 170895824).

Com essas considerações passo ao exame das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constante do feito, nota-se que a controvérsia cinge-se, tão somente, em verificar se ocorreu a prescrição do crédito tributário.

De acordo com a regra do artigo 174
caput
e parágrafo único, I, do CTN, o qual estabelece que o prazo prescricional para a Fazenda Pública cobrar o crédito é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, sendo interrompido pelo despacho que ordenar a citação,
in verbis
:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;”

Todavia, “(...) o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão
ex officio
, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica (REsp. 1.113.959/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 11.3.2010), em AgInt no AREsp n. 1.489.571/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe de 18/11/2019.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NOTIFICAÇÃO DO RESULTADO DO RECURSO OU DA SUA REVISÃO. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. REVISÃO DE ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Na espécie, não houve ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. Há jurisprudência remansosa no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com o auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até o seu julgamento ou a revisão de ofício, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão deflagra-se a fluência do prazo prescricional" (AgInt no REsp 1.587.540/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 29/8/2016). Precedentes.

3. O recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido, a saber, o de que o prazo prescricional para o exercício do direito de ação se inicia quando a Fazenda Pública possa exigir o crédito do sujeito passivo da obrigação tributária, o que se deu após a notificação da agravante acerca da nova importância apurada no processo administrativo fiscal, esbarrando no óbice da Súmula 283/STF.

4. A alteração das conclusões da Corte a quo de que entre a notificação do novo valor apurado em processo administrativo fiscal e o ajuizamento da execução fiscal não decorreu prazo superior a cinco anos demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o impedimento da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.289.195/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)(destaquei)

Nesse sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRAZO QUINQUENAL DISPOSTO NO ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OPERADA – PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO - CRÉDITO CONTENCIOSO - INÍCIO DO LUSTRO COM A NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE SOBRE O RESULTADO - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no artigo 151, III, do CTN, a interposição de recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto analisado o procedimento administrativo. Desse modo, apenas a partir da notificação do executado acerca da decisão final do procedimento administrativo é que se tem a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o transcurso do prazo prescricional.
(N.U 1000185-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)”.

In casu
, verifica-se que a parte recorrente junta informações, em que constam os dados do lançamento. Assim, é possível verificar que no dia 19.09.2012, foi protocolado uma solicitação, cujo o motivo é “CONTRIB. SOLICITA REV. PROT. 5208946/2012”, estando suspenso conforme consta, “SUSPENSÃO POR REVISÃO DE LANÇAMENTO”, bem como, o débito foi reativado em 13.05.2014 (ID. 170895817 –pág. 5).

Ademais, a decisão administrativa foi publicada no diário oficial dia 01.08.2014 (ID. 170895817 – pág. 7), momento em que ocorreu a constituição definitiva do crédito tributário.

Desse modo, como a constituição do crédito se deu em 01.08.2014, e no dia 18.08.2016 houve a distribuição da ação executiva, não decorreu o prazo prescricional.

Registra-se que a CDA pode ser substituída ou emendada até a prolação da sentença de embargos, conforme súmula 392 do STJ e art. 2o, § 8o da Lei n.o 6.830/80.

Ante o exposto,
CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a decisão e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal
.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”

Em suas razões recursais, o agravante insiste na ocorrência da prescrição.

Sustenta que,
O caso dos autos não se trata propriamente de recurso administrativo, e sim de revisão de lançamento, que não suspende a exigibilidade do crédito tributário, como muito bem reconheceu o r. Juízo de 1o grau”.

Assevera que
“As hipóteses previstas no artigo 151 do CTN são
numerus clausus
, de modo que não se pode a elas conferir interpretação extensiva para alcançar situações que não foram previstas pelo legislador”.

Alega que
“(...)não se admite a modificação unilateral da data da constituição definitiva do crédito tributário para fins de afastar a prescrição do crédito tributário, tampouco a suspensão do prazo em razão da revisão do lançamento, por não estar previsto em lei”.

Ao final,
“(...)requer seja conhecido o presente Agravo Interno e provido, suplicando humildemente pela reconsideração da r. decisão monocrática por Vossa Excelência, ou o provimento pelo órgão colegiado, a fim de reformar a r. decisão monocrática, para que seja desprovido o Recurso de Apelação Cível movido pelo Agravado, mantendo-se integralmente a bem lançada sentença de 1o grau, que bem julgou o feito, mantendo-se a sucumbência tal como fixada pela 1a instância, com a majoração dos honorários prevista no §11 do artigo 85 do CPC/2015, conforme fundamentação expendida ao longo deste arrazoado recursal, medida de lídima e inarredável JUSTIÇA!”.

Em contrarrazões a parte agravada pugna pelo desprovimento (ID. 203195153).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por
COMERCIAL TEXTIL MORUMBI LTDA – ME e FABIANO INACIO DE SOUZA
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 197744673), que deu provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença que reconheceu a prescrição

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que de acordo com o artigo 174
caput
e parágrafo único, I, do CTN, estabelece que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, contados da data a sua constituição definitiva, sendo interrompido pelo despacho que ordenar a citação, vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;”

No presente caso, existe recurso administrativo, e nesse sentido, tem-se que
“(...) o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica (REsp. 1.113.959/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 11.3.2010),
em AgInt no AREsp n. 1.489.571/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe de 18/11/2019.

Assim, como consta na decisão monocrática
“(...)decisão administrativa foi publicada no diário oficial dia 01.08.2014 (ID. 170895817 – pág. 7), momento em que ocorreu a constituição definitiva do crédito tributário. Desse modo, como a constituição do crédito se deu em 01.08.2014, e no dia 18.08.2016 houve a distribuição da ação executiva, não decorreu o prazo prescricional”.

Dessa forma, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024